Tribunal: TJSP
Processo: 2332426-55.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Processo Legislativo
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: – Ação procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2332426-55.2023.8.26.0000; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 12/06/2024; Data de Registro: 14/06/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Processo Legislativo

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

12/06/2024
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
r n.o 2/2006 do Município de Caiabu, acrescido pela Lei Complementar n.o 105 de 29.12.2020, que reduziu a jornada de trabalho dos cargos de Engenheiro Agrônomo e de Engenheiro Civil para vinte horas semanais, sem redução proporcional da remuneração – Propositura que, a pretexto de suprir uma lacuna inexistente quanto à jornada de trabalho dos cargos, na prática concedeu reajuste indireto aos profissionais indicados – Vício de motivação manifesto – Propositura desacompanhada de qualquer tipo de estudo do volume de trabalho atribuído aos engenheiros ou da viabilidade da consecução de suas atividades na jornada reduzida, a revelar completo descolamento com o interesse público e às exigências do serviço – Dispositivo que contraria os artigos 111 e 128 da Constituição Estadual – Precedentes – Declaração de inconstitucionalidade com efeitos "ex nunc", de modo a ressalvar a irrepetibilidade das verbas recebidas de boa-fé pelos servidores beneficiados, até a data do julgamento – Ação procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2332426-55.2023.8.26.0000; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 12/06/2024; Data de Registro: 14/06/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Processo Legislativo

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

12/06/2024

Data de publicação:

14/06/2024

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade – Impugnação do § 2.o do artigo 46 da Lei Complementar n.o 2/2006 do Município de Caiabu, acrescido pela Lei Complementar n.o 105 de 29.12.2020, que reduziu a jornada de trabalho dos cargos de Engenheiro Agrônomo e de Engenheiro Civil para vinte horas semanais, sem redução proporcional da remuneração – Propositura que, a pretexto de suprir uma lacuna

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade – Impugnação do § 2.o do artigo 46 da Lei Complementar n.o 2/2006 do Município de Caiabu, acrescido pela Lei Complementar n.o 105 de 29.12.2020, que reduziu a jornada de trabalho dos cargos de Engenheiro Agrônomo e de Engenheiro Civil para vinte horas semanais, sem redução proporcional da remuneração – Propositura que, a pretexto de suprir uma lacuna inexistente quanto à jornada de trabalho dos cargos, na prática concedeu reajuste indireto aos profissionais indicados – Vício de motivação manifesto – Propositura desacompanhada de qualquer tipo de estudo do volume de trabalho atribuído aos engenheiros ou da viabilidade da consecução de suas atividades na jornada reduzida, a revelar completo descolamento com o interesse público e às exigências do serviço – Dispositivo que contraria os artigos 111 e 128 da Constituição Estadual – Precedentes – Declaração de inconstitucionalidade com efeitos "ex nunc", de modo a ressalvar a irrepetibilidade das verbas recebidas de boa-fé pelos servidores beneficiados, até a data do julgamento – Ação procedente.